Tribunal: TJDFT
Processo: 0727961-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727961-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE BERNARDES SANTOS AGRAVADO: ALENICE ALMEIDA MATIAS DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifica-se que o valor de R$ 1.538,84 (mil quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos) já foi levantado pela parte executada, conforme certidão acostada ao ID 241600001. A pretensão recursal refere-se a penhora do mencionado valor ou, alternativamente, a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria na conta bancária da agravada. Em face disso, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se o agravante sobre eventual perda superveniente do objeto recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator